Tribunal: TJDFT
Processo: 0705219-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DE SÓCIO DA EXECUTADA PARA COMPROVAR INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES. INUTILIDADE DA MEDIDA NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisdição tem o objetivo de solucionar conflitos de interesses e, num segundo momento, tornar o direito em realidade fática, o que significa satisfazer o direito do credor de receber o que lhe é devido. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

2. Exige-se, dessa forma, uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.

3. Ainda que seja possível, em tese, determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, nos termos do art. 772, III, do Código de Processo Civil-CPC, tal medida só deve ser adotada quando evidenciada a sua utilidade prática no caso concreto.

4. Na hipótese, apesar de citada, a agravada não compareceu aos autos e não atendeu a nenhuma das intimações posteriores. A própria exequente demonstrou desconhecer o endereço atualizado da executada.

5. Dessa forma, se é impossível localizar o sócio da agravada no endereço constante dos autos – e a agravante sequer apresentou endereço alternativo para a diligência – conclui-se que a medida requerida seria inócua e não traria efetividade ao processo, de modo que deve ser indeferida.

6. Recurso conhecido e não provido.